Tribunal: TJES
Processo: 0017974-67.2013.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017974-67.2013.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS ALBERTO SEPULVEDA

APELADO: DIONE FLORINDO CORREIA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. POSSE EXCLUSIVA EXERCIDA POR EX-CÔNJUGE SOBRE IMÓVEL PARTILHADO. CONDOMÍNIO. DIREITO AOS FRUTOS. LAUDO DE AVALIAÇÃO. IMPRESTABILIDADE NÃO CONFIGURADA. INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO. TERMO INICIAL. IMPOSTOS QUE INCIDEM SOBRE O IMÓVEL. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO MANTIDO.

1. Impõe-se seja afastada a tese de violação ao disposto nos arts. 93, IX, da Constituição Federal, e 489, do Código de Processo Civil, uma vez os fundamentos consignados na sentença bem examinaram as questões fáticas e jurídicas efetivamente controvertidas.

2. O inconformismo da parte com o resultado da perícia de avaliação, por sua vez, não é fundamento bastante para inquiná-la de imprestabilidade, sendo oportuno ressaltar que a
expert
nomeada pelo Juízo explicitou todos os elementos, características do imóvel e da região que subsidiaram a conclusão acerca do valor do imóvel e, consequentemente, do locativo mensal.

3. Nos termos do artigo 1.326, do Código Civil, “
o
s frutos da coisa comum, não havendo em contrário estipulação ou disposição de última vontade, serão partilhados na proporção dos quinhões
”, ao passo em que, de acordo com o artigo 1.319, do Código Civil, “
c
ada condômino responde aos outros pelos frutos que percebeu da coisa e pelo dano que lhe causou
.”

4. A rigor, os aluguéis seriam devidos a partir da citação ou da data da ciência inequívoca da oposição. No caso, descabe alterar o termo inicial estabelecido na sentença – data do laudo de avaliação – sob pena de
reformatio in pejus
.

5. O valor devido a título de IPTU não deve ser descontado do aluguel arbitrado em favor da ex-cônjuge, pois devidos por aquele que exerce a posse exclusiva sobre o referido bem imóvel.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017974-67.2013.8.08.0011

APELANTE: CARLOS ALBERTO SEPÚLVEDA

APELADA: DIONE FLORINDO CORREIA

RELATORA: DESª. HELOISA CARIELLO

V O T O

Conheço do recurso de apelação, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação
interposto por
CARLOS ALBERTO SEPÚLVEDA
contra a sentença de fls. 195/195v, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condená-lo ao pagamento de aluguéis em favor de
DIONE FLORINDO CORREIA
, ora Apelada, no valor de R$ 1.225,00 (hum mil, duzentos e vinte e cinco reais) a partir de 24/04/2018.

Em suas razões recursais (fls. 199/206), o Apelante sustenta que
(i)
a perícia realizada nos autos fundamenta-se apenas no método comparativo para alcançar o valor de venda do imóvel indicado na demanda, bem como o seu respectivo valor de locação;
(ii)
a perita nomeada pelo Juízo acrescentou percentual de 20% (vinte por cento) para obtenção do suposto valor de locação, sem que tenha havido qualquer justificativa para tanto;
(iii)
o Juízo deixou de enfrentar os termos da impugnação ao laudo pericial, o que consubstancia vício de fundamentação;
(iv)
não restou definida a responsabilidade da Apelada pelo pagamento dos impostos incidentes sobre o imóvel;
(v)
a sentença não faz menção ao fato de que o terreno no qual edificou-se a residência era de propriedade do Apelante antes do casamento;
(vi)
o termo inicial para o pagamento dos aluguéis deve ser a data da sentença e não a data em que realizada a avaliação do imóvel.

Apoiado em tais razões, o Apelante requer, ao final, seja dado provimento ao recurso e anulada a sentença vergastada, baixando-se os autos ao Juízo de origem para realização de nova perícia.

Em contrarrazões (fls. 214/222), a Apelada pugna pelo desprovimento do recurso, para o fim de manter-se na íntegra a r. sentença proferida pelo nobre magistrado
a quo
.

Pois bem.

Do exame dos autos, bem como do cotejo das teses suscitadas pelas partes, entendo que a r. sentença merece ser confirmada.

O Apelante deduz, inicialmente, tese de nulidade da sentença fundada em vício de fundamentação e imprestabilidade do laudo pericial.

Contrariamente ao sustentado pelo recorrente, impõe-se seja afastada a tese de violação ao disposto nos arts. 93, IX, da Constituição Federal, e 489, do Código de Processo Civil, uma vez os fundamentos consignados na sentença bem examinaram as questões fáticas e jurídicas efetivamente controvertidas.

O inconformismo da parte com o resultado da perícia de avaliação, por sua vez, não é fundamento bastante para inquiná-la de imprestabilidade, sendo oportuno ressaltar que a
expert
nomeada pelo Juízo explicitou, no laudo de fls. 125/139, todas as considerações, elementos, características do imóvel e da região em que localizado que subsidiaram a conclusão acerca do valor do imóvel e, consequentemente, do locativo mensal.

Confira-se:

“De acordo com os dados acima, os quais também foram embasados no valor praticado no mercado de Cachoeiro de Itapemirim ES, AVALIO os imóveis em R$ 933.488,00 (novecentos e trinta e três mil e quatrocentos e oitenta e oito reais), podendo ser cobrado o valor do aluguel para a residência de R$ 2.100.00 a R$ 2.800 (dois mil e cem reais e dois mil e oitocentos reais), (...), ressaltando que os valores expressos acima foram obtidos em concordância com a liquidez do mercado local, na presente data, obedecendo aos atributos particulares dos imóveis, suas caraterísticas físicas, sua localização e a oferta de imóveis assemelhados no mercado imobiliário.”

Embora o Apelante tenha apresentado, às fls. 156/158, impugnação ao laudo pericial, é certo que não apresentou nenhum substrato que, objetivamente, pudesse infirmá-lo, ou mesmo laudo produzido por assistente técnico que deixou de indicar no prazo legal.

Neste sentido, colhe-se da jurisprudência deste Egrégio Sodalício o entendimento de que “
a mera irresignação da parte quanto ao resultado da perícia judicial produzida, vez que contrária a sua pretensão, não autoriza seja desprezada, na casuística, o único elemento probatório técnico produzido, mormente quando ausentes outros elementos de prova, de semelhante nível técnico
” (AP nº 0001391-07.2013.8.08.0011, Rel. Desa. Débora Maria Ambos Correa da Silva, 4º CC, julgado em 21.03.2023).

Quanto ao acréscimo de 20% (vinte por cento) na apuração do valor do imóvel, restou justificado no laudo pericial que a sua localização (esquina) é “uma variável positiva” (fls. 136), o que afasta a alegação de que referido percentual teria sido incluído sem qualquer justificativa.

A discordância entre o valor venal e o valor de mercado não é, igualmente, motivo suficiente para afastar a conclusão pericial por não ser imperativo que ambos sejam semelhantes, até porque o segundo (valor de mercado) sofre interferência de variações não consideradas pelo primeiro.

O Apelante alega, em continuidade, que o Juízo afastou-se da premissa de que o imóvel objeto da avaliação consiste em terreno e uma edificação, sendo que aquele – o terreno – caracteriza-se como bem particular e que, portanto, não integra o patrimônio comum.

Todavia, descabe referida discussão nesta demanda, uma vez que sobre a partilha já há coisa julgada material formada na “ação de partilha de bens” nº 011090182061, cuja cópia da sentença transitada em julgado encontra-se às fls. 18/24, que assim estabeleceu quanto ao imóvel:

“1- determinar a
partilha do terreno
localizado na Av. Presidente Vargas, 46, Bairro aeroporto, nesta cidade,
assim como da unidade residencial
sobre ele edificada;” (grifei)

Nesta senda, a discussão pretendida pelo Apelante nesta seara recursal esbarra, indubitavelmente, na coisa julgada material, de modo que o valor do terreno não deve ser afastado da apuração do valor de mercado do imóvel em relação ao qual se pretendeu o arbitramento de aluguel.

Por fim, superadas as questões que, no entender do Apelante, ensejariam a anulação da sentença, resta a alegação recursal de que o termo inicial de arbitramento dos aluguéis deve ser a data da sentença e não a data da avaliação realizada pela
expert
nomeada pelo Juízo, bem como que deve ser descontado os valores relativos aos impostos que incidem sobre o bem.

A sentença recorrida, no entanto, merece ser mantida quanto ao termo inicial estabelecido.

Nos termos do artigo 1.326, do Código Civil, “
o
s frutos da coisa comum, não havendo em contrário estipulação ou disposição de última vontade, serão partilhados na proporção dos quinhões
”, ao passo em que, de acordo com o artigo 1.319, do Código Civil, “
c
ada condômino responde aos outros pelos frutos que percebeu da coisa e pelo dano que lhe causou
.”

Quanto aos frutos, a jurisprudência orienta-se no sentido de que “
s
ão devidos aluguéis pelo uso exclusivo ao condômino que não utiliza o bem,
a partir da data em que o ex-cônjuge comprovadamente toma ciência da oposição do outro ao seu uso gratuito e exclusivo
” (AI nº 5002278-55.2021.8.08.0000, Rel. Desa. Janete Vargas Simões, 1ª CC, julgado em 24.09.2021 – grifei).

A rigor, os aluguéis seriam devidos a partir da citação e não da data em que realizada a diligência pericial ou da sentença, como pretende o Apelante, de modo que, inexistindo recurso de parte contrária, deve-se manter o termo estabelecido pelo Juízo
a quo
, sob pena de
reformatio in pejus
.

Quanto ao IPTU, tem-se que este não deve ser descontado do valor do aluguel arbitrado em favor da ex-cônjuge (Apelada), pois devidos por aquele que exerce a posse exclusiva sobre o referido bem imóvel.

A propósito, confira-se a jurisprudência pátria:

COISA COMUM – Extinção de condomínio – Impossibilidade de divisão cômoda – Oposição à venda do imóvel de forma amigável - Alienação judicial - Cabimento – Indenização – Bem imóvel utilizado exclusivamente por um dos condôminos – Direito do outro condômino ao recebimento de alugueres na proporção da parte ideal, pela não fruição do bem – Dever da ré de indenizar o autor pela utilização exclusiva do bem, enquanto esta se perdurar – Valores devidos a partir da notificação extrajudicial, quando efetivamente constituída em mora, a serem apurados em liquidação de sentença –
Despesas com reformas e manutenção do imóvel bem como IPTU e taxas condominiais pelo período de ocupação da ré são próprias da fruição exclusiva do bem, não comportando restituição ou compensação
– Sentença mantida - Verba honorária majorada, em atendimento ao artigo 85, parágrafo 11º do CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJSP; Apelação Cível 1002752-95.2017.8.26.0659; Relator (a): Elcio Trujillo; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Privado; Foro de Vinhedo - 2ª Vara; Data do Julgamento: 07/07/2022; Data de Registro: 07/07/2022 – grifei)

Forçoso concluir que as razões recursais não são suficientes para infirmar a sentença recorrida, motivo pelo qual merece ser mantida em todos os seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, majorando os honorários advocatícios devidos pelo Apelante em 2% nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)